Tribunal: TJMT
Processo: 1021306-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1021306-93.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DR. WIRAN DA SILVA
PACIENTE(S): LUCIANO ORMOND DA SILVA
Vistos em Plantão Judiciário...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontado como autoridade coatora, em decorrência de ter negado o trancamento do processo criminal n.o 10021-44.2020.8.11.0005, no qual é imputado ao paciente a prática do crime tipificado no artigo 121, §2.o, incisos I e IV do Código Penal.
Em suma, o impetrante esclarece que após ser nomeado defensor dativo do paciente observou a inépcia da denúncia causadora de constrangimento ilegal [no seu entender, cuida-se de denúncia genérica, violadora do artigo 41 do CPP por não expor todas as circunstâncias e detalhamento da conduta, dificultando a defesa técnica e a autodefesa], entretanto, o pedido de trancamento da respectiva ação penal foi negado na origem.
Com lastro em tais argumentos, reporta a existência de periculum in mora, atrelado ao fato do interrogatório do paciente encontrar-se aprazado para o dia 07/12/2021, às 18h30min, daí porque requer a concessão in limine da ordem, a fim de que o respectivo ato processual seja suspenso. No mérito, pugna pelo trancamento do processo criminal n.o 10021-44.2020.8.11.0005, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial de habeas corpus veio instruída com os documentos anexados do ID 110803474 ao ID 110803477.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de quinta-feira, dia 25/11/2021, especificamente às 22h43min, vindo-me conclusos para decisão às 08h39min do dia 26/11/2021 (sexta-feira).
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, muito menos em horário de Plantão.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante, o periculum in mora apontado acorrerá, ao menos em tese, daqui mais de dez dias, a afastar a apreciação do presente writ no horário excepcional do Plantão Judiciário, que não pode ser utilizado como subterfúgio para subtrair-se artificiosamente a competência do juiz natural da causa, porquanto não se trata de mero prolongamento do horário normal de expediente forense.
Ademais, é cediço que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando latente a atipicidade da conduta, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para ação penal, sendo ainda imprescindível o confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de se verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, mormente em sede de plantão judiciário, motivo pelo qual, por ora, INDEFERE-SE a liminar reclamada em prol de LUCIANO ORMOND DA SILVA.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista